Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-93.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios na condenação de danos morais. Segundo a ré/embargante deveriam incidir a partir do arbitramento, conforme entendimento do C. STJ nos autos do Recurso Especial 903258/RS.

Vício

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios na condenação de danos morais. Segundo a ré/embargante deveriam incidir a partir do arbitramento, conforme entendimento do C. STJ nos autos do Recurso Especial 903258/RS.

Vício inexistente. Mero inconformismo. Julgado apontado pela parte que não espelha a atual jurisprudência do C. STJ, tampouco o comando contido no artigo 405 do CC. Juros de mora devidos a partir da citação. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, são embargados LIVIA MARIA
ROLIM DE OLIVEIRA SALEM e RODRIGO CLEMENTE BARRETO SALEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00434G
2
Embargos de Declaração - Digitais
Processo no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000
Comarca: 36a Vara Cível de São Paulo
Magistrada Prolatora: Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso
Embargante: CHUBB Seguros Brasil S/A
Embargados: Lívia Maria Rolim de Oliveira Salem e outro
Interessado: Sociedade Beneficente de Senhoras
Hospital
Sírio Libanês
Voto no 00434G

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao termo
inicial para incidência dos juros moratórios na condenação
de danos morais. Segundo a ré/embargante deveriam incidir
a partir do arbitramento, conforme entendimento do C. STJ
nos autos do Recurso Especial 903258/RS.
Vício inexistente. Mero inconformismo. Julgado apontado
pela parte que não espelha a atual jurisprudência do C. STJ,
tampouco o comando contido no artigo 405 do CC. Juros de
mora devidos a partir da citação. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por CHUBB Seguros Brasil S/A contra o V. Acórdão de fls.
749/768, que deu provimento em parte ao apelo dos
autores/embargados para condenar o hospital réu e a
embargante (até o limite da apólice, excluído o valor da franquia),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00434G
3
solidariamente, (i) ao pagamento de indenização por danos
materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, nos
termos da fundamentação, corrigidos desde cada desembolso, e
acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação,
nos termos do art. 405 do CC/2002 E (ii) ao pagamento de
indenização por danos morais, fixados em favor da coautora Lívia
em R$50.000,00, e em favor do coautor Rodrigo em R$25.000,00,
corrigidos a partir da data da publicação deste v. acórdão, nos
termos da Súmula 362 do C. STJ, e acrescido de juros de mora,
de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do
CC/2002. Honorários a cargo das rés.
Os embargos são opostos sob alegada
contradição quanto ao termo inicial para incidência dos juros
moratórios na condenação de danos morais. Segundo a
ré/embargante deveriam incidir a partir do arbitramento, conforme
entendimento do C. STJ nos autos do Recurso Especial 903258.
A ré/embargante sustenta que o entendimento
da Corte Superior está em consonância com o disposto no art.
407 do CC, assim, “como a indenização por dano moral passa a
ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a
arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora
sobre a quantia que ainda não foi estabelecida em juízo” (sic)
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se o vício ora apontado, modificando-se o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00434G
4
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00434G
5
Malgrado se aponte impropriedades no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre a questão suscitada, porque em
consonância com o disposto na legislação vigente.
Senão vejamos:
O entendimento do C. STJ, extraído do
julgamento
do
Recurso
Especial
n.o
903+258

RS
(2006/0184808-0), apontado pela ré/embargante não espelha a
atual jurisprudência do C. STJ, tampouco o disposto no artigo 405
do Código Civil:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial.
Como se não bastasse isso, ele também não
ostenta caráter vinculante, assim, apesar de conhecer e respeitar
o posicionamento exarado pelo C. STJ ao julgar o recuso acima
mencionado, esta Corte não está a ele vinculada.
Tratando-se, pois, de responsabilidade civil
contratual, os juros moratórios são mesmo devidos a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004500-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00434G
6
citação, conforme determina o Código Civil no artigo suso
transcrito, bem como orienta a atual jurisprudência.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de
declaração opostos.

RODOLFO PELLIZARI
Relator